Tribunal: TJSP
Processo: 0001974-17.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AÇÃO PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão ao recebimento dos honorários arbitrados na execução individual – Descabimento – Depósito judicial efetuado pelo Banco levantado com juros e correção monetária, nos autos da referida demanda – Valores que compreenderam a verba honorária advocatícia, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o montante devido – Existência

Ementa:
* AÇÃO PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão ao recebimento dos honorários arbitrados na execução individual – Descabimento – Depósito judicial efetuado pelo Banco levantado com juros e correção monetária, nos autos da referida demanda – Valores que compreenderam a verba honorária advocatícia, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o montante devido – Existência de concordância expressa do autor com os valores pagos na mencionada ação – Anuência que constou dos termos da r. sentença prolatada na execução individual – Pedido descabido – Sentença mantida – Recurso improvido*